Tribunal: TJPA
Processo: 0008291-74.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008291-74.2019.8.14.0028

APELANTE: LIDIO MOREIRA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM TESTE DE DOSAGEM DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB” (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

2. Na espécie, a condenação está fundamentada em contexto fático-probatório válido, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 306 do CTB, através do Teste de Etilômetro que

atestou resultado positivo para embriaguez (0.98mg/L), confirmando que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool em quantidade superior à permitida na legislação de trânsito, estando em harmonia com os depoimentos dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem do acusado no momento em que este colidiu com outro veículo, de maneira que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de fevereiro a 04 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou LÍDIO MOREIRA OLIVEIRA como incurso no art. 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, cumulada com aplicação da penalidade acessória de suspensão da licença para dirigir veículo automotor fixada em 11(onze) meses e 20 (vinte) dias, nos termos do art. 293 do CTB (ID 11146472).

Narra a denúncia que no dia 15 de agosto de 2019, o apelante foi preso em flagrante em virtude de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina na BR 155, KM 342, e foram avisados que havia um caminhão atravessado na pista contrária devido uma colisão, ocasião em que constataram que o motorista do caminhão MERCEDES BENZ/L 1519, C/FECHADA, placa JYI7048, identificado como o ora apelante, realizou ultrapassagem indevida, e ao retornar para a faixa principal acabou colidindo com o veículo FORD FUSION, placa NOK 1809, conduzido por Francielly Bezerra Sales, sem deixar feridos. Ato contínuo, o réu foi submetido ao teste do etilômetro, oportunidade em que foi constatada a embriaguez pelo resultado da quantidade de álcool na corrente sanguínea (0.98mg/L), tendo confessado na delegacia a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção do caminhão, que transporta mercadoria da empresa “Eletro Mateus”, informando, ainda, que já foi processado por crime de trânsito (ID 11146423).

No apelo defensivo, o recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de ausência de comprovação quanto à alteração da capacidade psicomotora, pugnando pelo provimento do recurso (ID 11146480).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 11146484), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13237162)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

No caso concreto, o apelante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool em quantidade superior à permitida na legislação de trânsito.

Importante ressair que a
materialidade
restou provada pelo Auto de Infração (ID 11146446 – pág. 6) e Teste de Etilômetro (ID 11146446 – págs. 2-3), cuja dosagem de alcoolemia resultou positivo para embriaguez (0.98mg/l), em razão de concentração superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme disposto no art. 306, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97.

No tocante à
autoria delitiva
, além da confissão extrajudicial do réu (ID 11146444 – pág. 6), verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime imputado na exordial acusatória.

A esse respeito, os testemunhos dos policiais rodoviários federais Daniel Gonçalves Aragão e Márcio Roberto Nunes de Souza, foram seguros no relato dos fatos, confirmando que o acusado conduzia um caminhão e envolveu-se num acidente de trânsito com outro veículo, tendo realizado o teste de dosagem de alcoolemia, com resultado positivo para embriaguez.

Ressalte-se que não subsiste o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora do réu, pois o policial civil Kleber Santiago Machado afirmou que o acusado, no momento de sua apresentação perante à autoridade policial, apresentava “sinais de embriaguez, tais como, voz alterada, olhos avermelhados, andar cambaleantes e forte odor de álcool, além da constatação do teste de embriaguez, que acusou 0,98 mg/l” (11146444 – pág. 5).

Apesar disso, a constatação do estado de embriaguez não decorreu das impressões dos policiais rodoviários no momento da prisão em flagrante, e sim do resultado positivo do teste de alcoolemia, elemento probatório idôneo para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado, sendo suficiente para demonstrar a prática do delito do art. 306 do CTB.

No que tange à materialidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB”
(
AgRg no REsp n. 1.725.337/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/06/2019).

Ademais,
“o
crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503 /1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705 /2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente”
(STJ,
AgRg no AREsp 1873064/TO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021),
“sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente”
, porquanto
“basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool”
(STJ,
RHC 97.585/SP
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02/08/2018).

Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/6/2019).

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem decidido que afigura-se
“temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constataram sinais de embriaguez, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
pois
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação”
(TJPA,
Apelação Criminal n. 0000839-58.2019.8.14.0401
, relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 02/05/2022).

Ante o quadro, a materialidade delitiva é inconteste, à vista do teste de dosagem de alcoolemia que comprovou o estado de embriaguez do acusado, sobretudo porque tal prova foi submetida ao contraditório, não tendo a defesa questionado sua legitimidade nos autos. Por igual, há provas substantivas da autoria do crime pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Destarte, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, máxime diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024